Tribunal: STF
Processo: HC 206681
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão proferida nestes autos (documento eletrônico 18).



    O agravante sustenta, em síntese, que 



    “[busca] a presente impetração o reconhecimento da ilegalidade na decisão que decretou prisão preventiva de ofício.



    A r. decisão proferida por Vossa Excelência enfrenta teses atinentes a execução penal.



    Destarte, a r. fundamentação utilizada para a denegação da presente ordem de habeas corpus está em absoluto descompasso com o objeto e tese defendida no presente mandamus.



    Quiçá, Eminente Ministro, o que pode ter ocorrido é a troca dos números dos habeas corpus de origem.



    Isso posto e sem maiores delongas, requerem os impetrantes e aguarda o paciente a correção do lapso apontado no presente petitório” (documento eletrônico 18).



    Com efeito, o § 2º do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “[o] agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”.



    Nesses termos, considerado o erro material destacado pelo agravante, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito, e, ato contínuo, analiso, uma vez mais, os argumentos expendidos na inicial do presente writ.



    Os impetrantes alegam, em síntese, que



    “[...] JUDNILSON DA SILVA SOUSA, brasileiro, solteiro, devidamente inscrito no CPF/MF sob n° 050.290.133-00, atualmente recolhido no complexo penitenciário de Pedrinhas, unidade UPR4, na cidade São Luís/MA, por estar sofrendo constrangimento ilegal imposto pelo Eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, da Sexta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus nº 683.987/MA, que ao indeferir liminarmente o writ ali impetrado, chancelou patente constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente, impostos, por sua vez, pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos autos do habeas corpus nº 0810483-71.2021.8.10.0000, que ao denegarem a ordem ali impetrada, chancelaram patente constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, posicionou-se contrariamente à jurisprudência pacífica da própria Corte Superior de Justiça, tendo em vista que o Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal de Timon/MA, nos autos do processo nº 2050/2015, que ao proferir r. sentença penal condenatória, decretou, de ofício, prisão preventiva em detrimento ao paciente, em patente descompasso aos artigos 282, § 2º, e 311, ambos do CPP e, ainda, ao douto magistério jurisprudencial das Cortes Superiores de Justiça, situação que configura patente constrangimento ilegal passível e merecedor de ser sanado liminarmente por esta Corte Superior de Justiça” (pág. 1 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem que 



    “[a] ordem seja concedida liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em detrimento ao Paciente, garantindo-se que aguarde o trânsito em julgado da ação penal em liberdade.



    Ou, ainda, que seja concedida medida liminar, suspendendo os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, garantindo-se que aguarde em liberdade o julgamento final deste habeas corpus.



    Ao final, quando do julgamento do mérito, que seja concedida a ordem de habeas corpus, revogando a prisão preventiva ilegalmente decretada em detrimento ao Paciente, garantindo-se que aguarde em liberdade o trânsito em julgado do processo.



    A intimação dos impetrantes, quando da data de julgamento do presente writ, para que possam ofertar sustentação oral perante esta Suprema Corte” (pág. 13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Consigno, de início, que a impetração se volta contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do HC 683.987/MA no Superior Tribunal de Justiça (documento eletrônico 14). Todavia, em consulta ao sítio eletrônico daquele tribunal superior é possível verificar que o mérito do referido writ foi julgado pela sua Sexta Turma.



    Levando-se em consideração essa informação, é de se ter por prejudicado o objeto deste writ, pois novo título judicial foi constituído.



    Nesse sentido, cito as ementas dos seguintes precedentes:



    “Habeas corpus. Penal. Homicídio qualificado. Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu medida liminar requerida pelos impetrantes. Incidência da Súmula n° 691 desta Suprema Corte. Superveniência de julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Substituição de título. Precedentes. Writ prejudicado. 1. Impetração dirigida contra ato do Ministro Adilson Macabu, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 224.139/SP impetrado àquela Corte de Justiça. 2. Supervenientemente, o writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça foi levado a julgamento definitivo, tendo a ele sido negado seguimento. 3. O julgado proferido, em casos como esse, substitui a decisão liminar que o precedeu, a qual, por isso, não pode mais produzir efeitos jurídicos (HC nº 101.571/RJ, de minha relatoria, DJe de 9/8/10). 4. Writ prejudicado” (HC 115.314/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “Processual Penal. Habeas Corpus contra ato de Ministro do STJ. Corrupção passiva e Fraude em procedimento licitatório. Prisão Preventiva. Superveniência do julgamento do mérito. 1. A superveniência de ‘decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria’ (HC 104.813, Rel. Min. Rosa Weber). Precedentes. 2. Hipótese em que não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas Corpus prejudicado, cassada a liminar” (HC 124.272 MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso).



    Isso posto, julgo prejudicada a presente impetração (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator